Tribunal: STF
Processo: RHC 181612
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL POR ESTAR RESPONDENDO AO PROCESSO SOLTO E POSSUIR DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RECORRENTE EM CLINÍCA PSIQUIÁTRICA QUE NÃO O IMPEDIU DE ENTENDER O TEOR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.